Tribunal: TJSP
Processo: 1036276-44.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Cobrança de faturas de cartão de crédito – Recurso do réu.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Não verificada – Ausência de preparo recursal – Indeferimento da gratuidade processual – Recolhimento das custas de preparo não realizado pelo apelante – Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.